Tribunal: TJDFT
Processo: 0715518-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715518-14.2023.8.07.0001 APELANTE: JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO DA SILVA SOBRINHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO INTER SA, NU PAGAMENTOS S.A., CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO DA SILVA SOBRINHO da sentença ID 47069477 que extinguiu o processo diante do não recolhimento das custas iniciais. Foram apresentadas contrarrazões (ID 47448283). O acórdão do Agravo de Instrumento n. 0716805-15.2023.8.07.0000 foi acostada aos autos (ID 49961830). É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Na hipótese, o apelante irresigna-se com a sentença extintiva, que reconheceu o não recolhimento das custas recursais e julgou extinto o feito. Ocorre que a sentença foi desconstituída em virtude do resultado do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0716805-15.2023.8.07.0000. Nessa ocasião, assentou esta Turma que se dava provimento ao recurso, a fim de “conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante no processo de origem, desconstituindo atos judiciais posteriores à decisão agravada que sejam incompatíveis com o provimento concedido” (ID 49961830). Trata-se do efeito expansivo externo do recurso. Diante disso, não há mais interesse-utilidade no apelo interposto, o qual fica prejudicado. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço o recurso. Diante da decisão ID 49961830, anote-se a gratuidade do apelante e retornem os autos ao primeiro grau para processamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator